Tribunal: CVM
Processo: 19957-004984-2018-64 (RJ-2018-03372)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-08-27
Data de publicação: 2019-08-27

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2018/3372
(19957.004984/2018-64)

Data do julgamento: 27/08/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusado: David Rodolpho Navegantes Neto
Fausto da Cunha Penteado
Luciano Braga da Cunha
Marisa Braga da Cunha Marri
Moacir da Cunha Penteado

Ementa: Não convocação da assembleia geral ordinária da Construtora Lix da
Cunha S.A. relativa ao exercício social findo em 31.12.2016. Infração ao art. 132,
c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76. Absolvição e advertências.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:
1.
Absolver o acusado David Rodolpho Navegantes Neto, na qualidade de
membro do conselho de administração da Construtora Lix da Cunha S.A. da
acusação de infração ao disposto no art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no
6.404/76: e

2.
Aplicar aos acusados Fausto da Cunha Penteado, Luciano Braga da
Cunha, Marisa Braga da Cunha Marri e Moacir da Cunha Penteado, na
qualidade de membros do conselho de administração da Construtora Lix da
Cunha S.A, a penalidade de advertência, por infração ao art. 132, c/c o art.
142, IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação da assembleia geral
ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2016.
Diário Eletrônico da CVM em
08/10/2019
Extrato de Sessão de Julgamento 251 (0831623) SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 1

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da
decisão CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607.

Presente o advogado José Eduardo Cavalcanti de Albuquerque,
representante do acusado David Rodolpho Navegantes Neto, também presente na
Sessão de Julgamento.

Presente
a
Procuradora
Danielle
Barbosa,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto
Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flávia Sant’Anna Perlingeiro,
Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 13/09/2019, às 11:45, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 16/09/2019, às 09:16, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 17/09/2019, às 12:13, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 25/09/2019, às 18:54, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 02/10/2019, às 18:59, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0831623 e o código CRC 6EB3A1B9.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0831623 and the "Código CRC" 6EB3A1B9.
Extrato de Sessão de Julgamento 251 (0831623) SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO No 102/2018-CVM/SEP/GEA-3
Assunto: Processo administrativo sancionador
Relatório previsto no art. 38-B da Deliberação CVM no
538/08
Construtora Lix da Cunha S.A.
Processo CVM 19957.004984/2018-64

Senhor Superintendente,

I. Introdução
1.
Trata-se de relatório previsto no art. 38-B da Deliberação CVM no
538/08, em processo administrativo sancionador relacionado a inadimplência de
informações periódicas da companhia aberta Construtora Lix da Cunha S.A. (“Lix
da Cunha” ou “Companhia”).

II. Resumo da acusação
2.
A Lix da Cunha deixou de enviar à CVM as seguintes informações
periódicas, o que culminou na suspensão do seu registro de companhia aberta em
30.01.2018:
Relatório 102 (0625004) SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 3

3.
Pelos motivos expostos no Relatório no 40/2018-CVM/SEP/GEA-3 (SEI
0512030, fls. 806-811), esta SEP entendeu que as divulgações de informações
financeiras sem parecer de auditores independentes, apesar de terem sido feitas
em desacordo com a regulamentação vigente, se mostraram aderentes ao que
precedentes desta CVM preconizam como excludente de ilicitude da conduta dos
administradores. Dessa forma, apesar de contribuírem para a suspensão de
registro da Companhia, o presente processo sancionador não buscou a apuração
de responsabilidades relacionadas às elaborações desses documentos.
4.
Contudo, essa conclusão não alcançou a não realização da assembleia
geral ordinária relativa ao exercício findo em 31.12.2016 (“AGO/2016”), que
deveria ter sido realizada nos quatro primeiros meses de 2017, mas não o foi. O
Termo de Acusação elaborado tratou dessa omissão, tendo concluído pela
responsabilização dos seguintes administradores:
i.
David Rodolpho Navegantes Neto, na qualidade de membro do
conselho
de
administração,
por
não
ter
convocado
tempestivamente a AGO/2016, em infração ao art. 132 c/c 142,
IV, da Lei no 6.404/76;
ii.
Fausto da Cunha Penteado, na qualidade de membro do
conselho
de
administração,
por
não
ter
convocado
tempestivamente a AGO/2016, em infração ao art. 132 c/c 142,
IV, da Lei no 6.404/76;
iii.
Luciano Braga da Cunha, na qualidade de membro do conselho
de administração, por não ter convocado tempestivamente a
AGO/2016, em infração ao art. 132 c/c 142, IV, da Lei no
6.404/76;
iv.
Marisa Braga da Cunha Marri, na qualidade de membro do
conselho
de
administração,
por
não
ter
convocado
tempestivamente a AGO/2016, em infração ao art. 132 c/c 142,
IV, da Lei no 6.404/76; e
v.
Moacir da Cunha Penteado, na qualidade de membro do
Relatório 102 (0625004) SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 4

conselho
de
administração,
por
não
ter
convocado
tempestivamente a AGO/2016, em infração ao art. 132 c/c 142,
IV, da Lei no 6.404/76.
5.
Tendo sido intimados (SEI 0539956, 0539961, 0539964, 0539966 e
0539969),
o
acusado
“i”
apresentou
defesa
individual
(SEI 0591796,
posteriormente complementada pelo documento SEI 0601268 e anexos) e os
acusados “ii” a “v” apresentaram defesa conjunta (SEI 0565649 e anexos).

III. Razões de defesa
6.
De maneira resumida, os seguintes argumentos foram apresentados
por todos os acusados:
i.
a grave crise financeira pela qual passava – e ainda passa – a
Companhia
inviabilizou
a
publicação
das
demonstrações
financeiras, vez que não poderiam arcar com os custos de auditoria
externa. A ausência das demonstrações financeiras, no entender
dos acusados, inviabilizaria a realização da assembleia geral
ordinária. Nessa linha, o entendimento histórico desta CVM no
sentido de que as AGOs devam ser realizadas ainda que as
demonstrações financeiras do exercício anterior não estejam
disponíveis não possuiria fundamento jurídico;
ii. a administração teria mantido os acionistas devidamente
informados sobre a situação financeira da Companhia, tanto
através das informações divulgadas no site da CVM quanto através
de canais diretos que disponibilizou aos seus acionistas;
iii.
ao contrário do alegado na acusação, os custos de realização da
AGO/2016 seriam sim proibitivos, tendo em vista a necessidade de
priorização de outras despesas e a reduzida quantidade de recursos
disponíveis; e
iv.
o estatuto social da Companhia atribuiria competência exclusiva ao
presidente do conselho de administração para convocar a
assembleia geral.
7.
Adicionalmente, na defesa conjunta apresentada pelos acusados
Fausto da Cunha Penteado, Luciano Braga da Cunha, Marisa Braga da Cunha Marri
e Moacir da Cunha Penteado é requerida a produção de prova testemunhal, para
que seja ouvido o acionista Antônio Jorge Vasconcelos da Cruz.

IV. Considerações
IV.i – Da alegação de inviabilidade de realização da AGO/2016 dada a inexistência
das demonstrações financeiras auditadas
8.
A opinião desta SEP sobre a exigibilidade de realização da AGO/2016
por parte da Lix da Cunha se encontra descrita na peça acusatória –
destacadamente em seus parágrafos 15 a 20:
15. A não realização de AGO por motivos de restrição financeira
é assunto com vasta jurisprudência nos sancionadores
julgados por esta CVM.
Relatório 102 (0625004) SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 5

16. Sobre o tema, o argumento de que a ausência de
demonstrações financeiras inviabilizaria a convocação de
assembleia geral ordinária é recorrentemente rejeitado pela
CVM. Nesse sentido, transcrevo trecho do PAS CVM no
RJ2015/3387 (j. 10.03.2017), cuja lógica se coaduna com
decisões dos PAS CVM nos RJ2010/12041 (j. 26.03.2016),
RJ2014/5807 (j. 15.03.2016) e RJ2012/3630 (j. 13.08.2013),
dentre outros:
16. Com relação às obrigações relacionadas à AGO
referente ao exercício social de 2013, existe,
segundo precedentes da CVM, a necessidade de
convocação e de realização de AGO mesmo quando
não há DFs a serem analisadas ou administradores a
serem eleitos.
17. Tais decisões são baseadas “no argumento de
que a AGO tem como objetivo tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras e, ainda que não existam
demonstrações financeiras, a AGO seria a oportunidade de os acionistas ouvirem da
administração o relato da situação financeira da
companhia”.
17. Conforme reiteradamente afirmado por esta CVM, existem
direitos que podem ser exercidos pelos acionistas em
assembleia e que independem das demonstrações financeiras,
como, por exemplo, o pedido de funcionamento do conselho
fiscal (art. 161, §3o, da Lei no 6.404/76). Outro direito que os
acionistas poderiam exercer era questionar os administradores
sobre as razões pelas quais as demonstrações não foram
tempestivamente elaboradas.
18. No PAS CVM no RJ2010/12041, inclusive, a CVM teve a
oportunidade de se manifestar sobre alegações bastante
similares às apresentadas pelos conselheiros da Lix da Cunha,
tais como (i) a companhia já não conseguiria nem pagar seus
empregados em dia e (ii) a companhia não teria recursos para
publicar suas demonstrações financeiras. Assim, transcrevo
trecho
do
voto
da
diretora-relatora,
destacando
seus
parágrafos 7-9:
2. De início, vale a pena destacar a importância das
assembleias para a vida da companhia e dos seus
acionistas,
especialmente
dos
minoritários.
A
primeira e mais clara sinalização de que elas são
importantes vem da Lei no 6.404/76, que a elas
reservou todo o Capítulo XI, que contempla os
artigos 121 a 136. Por sua vez, a CVM, por meio da
edição da Instrução CVM no 481/09, normatizou as
regras da lei societária, dando maior clareza aos
procedimentos de funcionamento das assembleias.
3. E, de fato, estou certa da importância das
assembleias, pois nelas se decide a vida passada,
presente e futura da companhia, com todos os
reflexos daí decorrentes para ela própria, seus
administradores e seus acionistas.
4. Nelas, como é sabido, se discute os resultados
auferidos pela companhia, a destinação de tais
resultados,
a
distribuição
de
dividendos,
o
desempenho dos administradores, sua eleição, a
Relatório 102 (0625004) SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 6

eleição daqueles que irão fiscalizar os atos dos
gestores, o estatuto social e tantas outras matérias
importantes.
5. Nas assembleias, portanto, são discutidos os
direitos econômicos e políticos dos acionistas. É
nelas
que
os
acionistas
dispõem
da
melhor
oportunidade para expressar a sua vontade e fazer
uso dos seus direitos.
6. Assim, a não convocação de uma assembleia
geral ordinária gera um vazio na vida da companhia,
mesmo que se alegue que os minoritários nunca
compareceram a nenhuma assembleia, o que, por
sinal, ficou somente na alegação, não havendo
comprovação nos autos por parte da defesa.
7. Não se pode nem mesmo presumir a
inutilidade
de
uma
assembleia,
por
inexistência de demonstrações financeiras a
serem aprovadas, ou por absenteísmo dos
minoritários, que não seriam prejudicados pela
não realização da assembleia.
8.
A
necessidade
da
realização
de
uma
assembleia geral ordinária para deliberar sobre
as matérias do art. 132 da Lei no 6.404/76 é um
ônus legal imposto às companhias e é de
competência do conselho de administração, em
regra, conforme o art. 123 da mesma lei.
9. Embora compreensível que dificuldades
financeiras prejudiquem o cumprimento dos
deveres legais e regulamentares por parte de
uma companhia aberta, isso não exime a
administração de suas responsabilidades, pois
faz parte do risco do negócio empresarial e,
também, de ter aberto o capital para acessar a
poupança popular. De acordo com o IAN de 2008,
a
Companhia
possuía
16,5%
de
suas
ações
ordinárias e 43,24% de suas ações preferenciais na
posse de outros acionistas não individualizados, o
que representava 30,16% do capital social total da
Cimob.
[sem destaque no original]
19. Cabe ressaltar aqui que sequer se pode dizer que os
acionistas estariam desinteressados em relação à situação da
Companhia. Nesse sentido, entre os dias 12 e 16.01.2018,
foram protocolizadas dez reclamações de acionistas relativas
ao processo de deslistagem da Lix da Cunha perante a B3 S.A.
- Brasil, Bolsa, Balcão (SEI 0512153).
20.
Assim,
não
merecem
prosperar
as
alegações
dos
conselheiros da Lix da Cunha no sentido de tentar relativizar a
obrigação de realizar a AGO/2016.
9.
As alegações trazidas pelos defendentes já haviam sido consideradas
tanto quanto da elaboração do Relatório No 40/2018-CVM/SEP/GEA-3, quanto do
Termo de Acusação – com uma única exceção, a qual será comentada adiante.
10.
As conclusões desta área técnica decorreram da posição pacificada
desta CVM em relação à questão – a qual representa um dos assuntos mais
recorrentemente tratados em sede de processo sancionador por esta autarquia.
Relatório 102 (0625004) SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 7

11.
A nosso ver, a única maneira de manter a atuação da CVM no caso
concreto aderente aos diversos precedentes disponíveis é justamente a conclusão
obtida no Relatório No 40/2018-CVM/SEP/GEA-3: a situação em que se encontrava
a Companhia, em conjunto com os atos praticados pelos seus administradores (i)
autorizam a conclusão de inexistência de justa causa para apuração de
responsabilidades associadas à divulgação de informações financeiras não
auditadas, mas (ii) não autorizam a mesma conclusão no que tange à não
realização da AGO/2016.
12.
Os argumentos apresentados no sentido de que uma AGO não seja
exigível caso as demonstrações financeiras do exercício social anterior não
estejam disponíveis, a nosso ver, já se encontram enfrentados no trecho da peça
acusatória transcrito acima – ponto sobre o qual entendemos não merecer
reforma.
13.
Um elemento apresentado pelos defendentes, porém, não havia sido
considerado originalmente na análise desta SEP – a ocorrência de uma suposta
consulta a um advogado externo sobre a possibilidade de realização da AGO/2016.
14.
Alegadamente, o conselho de administração, a fim de corroborar o
entendimento dos defendentes, teria efetuado consulta a advogado externo, o
qual teria confirmado a impossibilidade de realização da AGO/2016 sem a
existência e publicação das demonstrações financeiras completas. Por falta de
recursos, a Companhia não teria contratado uma consulta formal, tendo sido
formulada uma consulta verbal, mas que sua existência poderia ser verificada pelo
teor da ata de reunião do conselho de administração de 30.03.2017 (SEI 0565660).
15.
A redação da referida ata sugere que as alegações dos defendentes
quanto à existência dessa consulta e o retorno obtido são, no mínimo, verossímeis.
16.
Todavia, ainda que considerado como fato a versão descrita pelos
defendentes, entendemos que essa consulta não deve ser suficiente para afastar a
responsabilidade dos administradores pela não realização da AGO/2016.
17.
Não é apenas esperado, mas exigido dos administradores que adotem
uma postura diligente no exercício de suas funções. Havendo controvérsia jurídica
sobre determinada matéria, é razoável que uma das maneiras naturais dos
administradores buscarem a melhor decisão seja a consulta a especialistas.
18.
Mas, no caso concreto, a exigibilidade de realização de AGO ainda que
não estejam disponíveis as demonstrações financeiras auditadas por auditor
externo é tema pacífico na jurisprudência da CVM. Mais que isso, por se tratar de
tema recorrente em nosso mercado de capitais, existe amplo conjunto de
decisões.
19.
No período de 5 anos que antecedeu a suspensão do registro da
Companhia (entre 2013 e 2017), esta CVM julgou 24 processos sancionadores
relacionados a não realização ou realização intempestiva de assembleia geral
ordinária. Das 78 imputações de descumprimento do art. 132 c/c art. 142, IV, da
Lei no 6.404/76 julgadas nesse período, 66 resultaram em multa e 12 resultaram
em advertência aos administradores responsáveis – ainda que a ausência de
demonstrações financeiras tenha se mostrado um elemento presente na maioria
desses julgados.
20.
Considerando tanto a quantidade quanto a coesão das decisões desta
CVM sobre a questão, não vemos como considerar que um eventual parecer
jurídico seja suficiente para afastar a sua responsabilidade pela infração que lhes é
imputada.
Relatório 102 (0625004) SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 8

21.
Entendemos que, em conjunto com outros aspectos, essa postura dos
administradores pode ser considerada na dosimetria da pena a que estão sujeitos
– mas não na descaracterização da infração verificada.

IV.ii – Da relação da administração com os acionistas
22.
Outro argumento apresentado pelos defendentes é relacionado à
postura alegadamente ativa que eles tiveram face à base acionária da Companhia.
23.
Tal postura não era desconhecida desta área técnica quando da
formulação da acusação. No entanto, tal qual a discussão da seção anterior,
entendemos que a manutenção de um canal de comunicação funcional com os
acionistas possa constituir um elemento a ser ponderado na dosimetria de
eventual penalidade aplicada, mas também incapaz de afastar a ocorrência da
infração.
24.
Sobre a questão de atendimento aos acionistas, entendemos que a
posição consolidada desta CVM é aquela transcrita no parágrafo 18 do Termo de
Acusação (conforme transcrito no parágrafo 8o deste Relatório). Nesse sentido, a
realização da assembleia geral ordinária é um ônus legal imposto às companhias,
cuja realização se mostra a única maneira legal dos acionistas exercerem alguns
de seus direitos – não podendo a sua não realização ser sanada por outros meios.
25.
Tal qual a seção anterior, entendemos que a postura demonstrada
pelos acusados pode ser considerada na dosimetria da pena, mas não na
descaracterização da infração verificada.

IV.iii – Dos custos de realização da AGO/2016
26.
Sobre os custos de realização da AGO/2016, dois pontos são
levantados:
i.
a estimativa utilizada pela acusação – R$ 25 mil – estaria incorreta,
pois a assembleia não poderia ser realizada sem a publicação das
demonstrações financeiras. O custo de auditoria externa das DFs foi
estimado em R$ 200 mil, enquanto a sua publicação foi estimada
em R$ 85 mil (SEI 0512030, fl. 800); e
ii.
ainda que admitido o custo de R$ 25 mil, este valor não poderia ser
custeado pela Companhia, sob pena de se restringir ainda mais
demais despesas imprescindíveis para o curso das atividades da
Companhia.
27.
Sobre o primeiro ponto, entendemos que, pelo já exposto neste
Relatório, o entendimento equivocado de que a realização de uma AGO não seria
obrigatória caso não estivessem disponíveis as respectivas demonstrações
financeiras já se encontra afastado. Superada essa discussão, esclarecemos que a
estimativa de R$ 25 mil decorre justamente da estimativa apresentada pelos
próprios defendentes quando da instrução do processo de origem.
28.
A dissonância entre os custos de realização da AGO/2016 conforme
alegado pelos defendentes (R$ 310 mil) e conforme considerados pela acusação
(R$ 25 mil) não decorre de ceticismo das estimativas apresentadas pelos
acusados, mas justamente da discussão já tratada aqui sobre a inexistência de
Relatório 102 (0625004) SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 9

previsão legal para se dispensar a realização de uma AGO caso as demonstrações
financeiras auditadas não estejam disponíveis:
29.
Em linha com os precedentes desta CVM, a acusação considerou como
necessários apenas os custos necessários para a operacionalização do conclave
(publicação do edital de convocação e da ata da AGO/2016) - usando como valores
aqueles apresentados pela própria Companhia.
30.
Já sobre a questão da priorização de gastos para a Companhia,
entendemos que os argumentos apresentados também não são suficientes para
afastar as consequências da não realização da AGO/2016.
31.
Os ônus associados à realização de uma AGO não são
impremeditáveis. Pelo contrário, espera-se que os administradores de companhias
abertas os considerem na sua atividade de gestão.
32.
Num cenário como o da Lix da Cunha, é compreensível que os
administradores busquem alocar os recursos que consideram escassos nas opções
que considerem mais alinhadas com os interesses da Companhia. Mas, quando
essa opção é feita em prejuízo do atendimento a uma obrigação legal, os
administradores ficam sujeitos às devidas responsabilizações por suas escolhas.

IV.iv – Da alegação de competência estatutária privativa do presidente do CA
33.
Um argumento apresentado pelos defendentes que não foi apreciado
pela peça acusatória foi o de que o estatuto social da Companhia atribuiria
competência de convocar a assembleia geral privativamente ao presidente do
conselho de administração.
34.
Cumpre transcrever aqui o referido dispositivo estatutário:
ARTIGO 25°. Compete privativamente ao Presidente do
Conselho de Administração, além das atribuições próprias a
seu cargo:
[....]
b) convocar, em nome do Conselho de Administração, a
Assembleia Geral e presidi-la; [....]
35.
A nosso ver, existem motivos que desautorizam a interpretação
desejada pelos defendentes no sentido de limitar as responsabilizações do caso
concreto apenas ao presidente do conselho.
36.
Tanto pela leitura do próprio dispositivo, quanto da leitura sistemática
do estatuto social, fica claro que a atribuição em questão retrata apenas uma
forma que o estatuto social buscou para operacionalizar o cumprimento de uma
obrigação legal – de forma alguma podendo ser considerado uma forma de
esvaziar, para determinados agentes, a responsabilidade que decorre da Lei no
6.404/76.
Relatório 102 (0625004) SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 10

37.
Não por acaso, o próprio dispositivo estatutário acima transcrito
informa que o presidente do conselho deve convocar a assembleia “em nome do
Conselho de Administração”. Ou seja, a convocação da assembleia geral não pode
ser considerada como ato que pudesse decorrer unicamente da vontade do
presidente do conselho - mas sim como ato decorrente da vontade do órgão,
eventualmente a ser operacionalizada através de um de seus membros.
38.
Nesse sentido apontam outros artigos do próprio estatuto social, os
quais não poderiam ser interpretados de maneira coerente com a argumentação
dos defendentes:
ARTIGO 24°. Compete ao Conselho de Administração, além de
suas atribuições legais e das contidas neste Estatuto Social:
[....]
r) convocar as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinária,
quando julgar conveniente, observando os prazos e demais
condições legais e estatutárias;
[....]
CAPÍTULO VII - ASSEMBLEIA GERAL
Seção I – Convocação e Instalação
ARTIGO 37°. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente,
uma vez por ano, dentro dos quatro primeiros meses do
exercício e, extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais assim exigirem, quando convocada nos termos da Lei
das Sociedades por Ações ou deste Estatuto Social, sendo
permitida a realização simultânea de Assembleias Gerais
Ordinárias e Extraordinárias.
Parágrafo Primeiro. A Assembleia Geral será convocada pelo
Conselho de Administração ou, nos casos previstos em lei, por
acionistas ou pelo Conselho Fiscal, mediante anúncio publicado
conforme determinação legal.
[grifo nosso]
39.
Em outras palavras, o presidente do conselho seria o único responsável
pela não realização da AGO apenas na hipótese em que (i) o conselho de
administração tivesse deliberado pela sua convocação, mas (ii) o presidente do
conselho não o fizesse. No caso concreto, porém, o conselho não chegou a
deliberar essa convocação – razão pela qual entendemos não ser aplicável a
transferência de responsabilidade pretendida pelos defendentes.
40.
Na verdade, essa impossibilidade de limitação de responsabilidade a
um membro específico do conselho de administração sequer precisaria decorrer
do estatuto social – ela decorre da própria sistemática da Lei no 6.404/76, que
construiu o conselho de administração na forma de órgão de deliberação
colegiada.
41.
Esse contraste fica evidente ao se comparar às especificidades
atribuídas pela Lei ao outro órgão da administração: a diretoria.
42.
Ao descrever a diretoria, a Lei no 6.404/76 a constrói de forma que
cada diretor possua atribuições e poderes específicos, ordenando, assim, ao
estatuto que esclareça quais são:
Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais
diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo conselho
de administração, ou, se inexistente, pela assembléia-geral,
devendo o estatuto estabelecer:
[....]
Relatório 102 (0625004) SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 11

IV - as atribuições e poderes de cada diretor.
43.
Não por outro motivo, nos processos sancionadores desta CVM,
quando existe previsão estatutária de que a elaboração das demonstrações
financeiras seja de um diretor específico – normalmente, o diretor financeiro –,
apenas este diretor é responsabilizado.
44.
Tal diretriz, porém, não possui paralelo quando a Lei determina a
competência do conselho de administração:
Art. 142. Compete ao conselho de administração:
[....]
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou
no caso do artigo 132;
45.
A nosso ver, essa distinção de tratamento não é desprovida de
significado.
46.
Ela reflete uma diferença essencial na condução dos trabalhos desses
dois órgãos. Permitir a individualização da responsabilidade de convocação da
assembleia geral ordinária a apenas um membro do conselho de administração
não apenas contrariaria o texto legal, como também violaria a própria intenção
que a Lei teve ao arquitetar o conselho de administração como órgão colegiado,
elo crucial para instrumentalizar a participação do acionista na vida da companhia:
Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme
dispuser o estatuto, ao conselho de administração e à diretoria,
ou somente à diretoria.
§ 1o O conselho de administração é órgão de deliberação
colegiada, sendo a representação da companhia privativa dos
diretores.
[grifo nosso]
47.
Essa compreensão deixa claro, também, o motivo pelo qual a
interpretação dada ao art. 123 da Lei no 6.404/76 pelos defendentes também não
é a correta. Tal artigo dispõe que:
Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver,
ou aos diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a
assembléia-geral.
48.
Naturalmente, a oração subordinada “observado o disposto no
estatuto” se refere à possibilidade de que sociedades anônimas possam ter a
administração composta apenas pela diretoria (art. 138, caput), hipótese que não
é aplicável às companhias abertas (Art. 138, §2o).

IV.v – Considerações adicionais
49.
Diante de todo o exposto, entendemos que os argumentos
apresentados pelos defendentes não foram suficientes para revisar as conclusões
da peça acusatória, de forma que as imputações formuladas devem ser mantidas.
50.
Não obstante, entendemos que os elementos destacados neste
relatório como incapazes de descaracterizar as infrações verificadas mas que
podem ser considerados na dosimetria da pena são materiais e, portanto, não
devem ser desconsiderados.
51.
Dessa forma, tendo em vista as irregularidades detectadas e as
circunstâncias do caso, entendemos que a aplicação da penalidade de
Relatório 102 (0625004) SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 12

advertência a cada um dos acusados parece se mostrar a medida mais
adequada.

V. Conclusão
52.
Entendendo ter sido cumprido o art. 38-B da Deliberação CVM no
538/08, propomos seu envio à CCP, nos termos do §1o deste mesmo artigo.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Bruno Baitelli Bruno, Analista,
em 31/10/2018, às 14:48, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Raphael Acácio Gomes dos
Santos de Souza, Gerente, em 31/10/2018, às 18:35, com fundamento
no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo dos Santos Mulé,
Superintendente em exercício, em 01/11/2018, às 09:35, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0625004 e o código CRC B34E0728.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0625004 and the "Código CRC" B34E0728.
Relatório 102 (0625004) SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI N°
19957.004984/2018-64
Reg. Col. 1229/18
Acusados: David Rodolpho Navegantes Neto
Fausto da Cunha Penteado
Luciano Braga da Cunha
Marisa Braga da Cunha Marri
Moacir da Cunha Penteado
A s s u n t o : Não convocação da assembleia geral ordinária da
Construtora Lix da Cunha S.A. relativa ao exercício social findo em 31.12.2016
(infração ao art. 132 c/c art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76).
Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

VOTO
I -
Objeto
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para
apurar a responsabilidade de David Rodolpho Navegantes Neto (“David
Navegantes”), Fausto da Cunha Penteado (“Fausto Penteado”), Luciano Braga
da Cunha (“Luciano da Cunha”), Marisa Braga da Cunha Marri (“Marisa
Marri”) e Moacir da Cunha Penteado (“Moacir Penteado” e, quando em
conjunto com os demais, “Acusados”), na qualidade de membros do conselho
de administração da Construtora Lix da Cunha S.A. (“Lix da Cunha” ou
“Companhia”), em razão do descumprimento ao art. 132[1] c/c art. 142,
IV[2], da Lei n° 6.404/76.
2.
Cumpre esclarecer que, em razão de o presente PAS versar sobre matéria
elencada no art. 1o, inciso V, do Anexo 38-A[3] da Deliberação CVM no
538/08, ele tramita sob o rito simplificado definido no art. 38-A[4] dessa
deliberação. Assim sendo, adoto o Relatório n° 102, de 30.10.2018[5]
(“Relatório”), com fulcro no art. 38-B[6] da referida norma.
II -
Origem
3.
O presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM SEI no
19957.00800/2018-97, no âmbito do qual se determinou a suspensão do
registro da Companhia, em 30.1.2018, pelo descumprimento de obrigações
periódicas por período superior a 12 meses, nos termos do art. 52 da
Instrução CVM no 480/09[7].
4.
Foram determinantes para a suspensão de registro da Companhia a
divulgação de informações financeiras sem parecer de auditores
independentes e a não convocação de assembleia geral ordinária (“AGO”),
referente ao exercício findo em 31.12.2016, nos primeiros quatro meses do
ano subsequente.
5.
Não obstante, a SEP formulou Termo de Acusação relativo somente à não
convocação de AGO, por entender que “as divulgações de informações
financeiras sem parecer de auditores independentes, apesar de terem sido
feitas em desacordo com a regulamentação vigente, se mostraram
aderentes ao que precedentes desta CVM preconizam como excludente de
ilicitude da conduta dos administradores” (Doc. SEI 0512413)[8]. Nesse
sentido, minha análise e voto se restringirão unicamente à não convocação
de AGO.
6.
Ressalte-se que, em edital de 23.8.2019[9], a SEP divulgou o cancelamento
de ofício do registro da Lix da Cunha, nos termos do art. 54, inciso II da Lei no
6.404/76[10][11].
III -
Preliminar
7.
Preliminarmente ao exame de mérito, cumpre analisar o pedido de prova
formulado por Fausto Penteado, Luciano da Cunha, Marisa Marri e Moacir
Penteado, em defesa conjunta protocolada em 25.7.2018 (Doc. SEI 0565646).
8.
Requereram tais acusados a oitiva de Antônio Jorge Vasconcelos da Cruz,
acionista da Lix da Cunha, com o objetivo de comprovar a sua alegação de
que a administração da Companhia manteria os seus acionistas informados a
respeito de sua situação financeira e das providências que estariam sendo
tomadas para a manutenção dos negócios sociais. Tal pedido foi reiterado
por ocasião de sua manifestação frente ao Relatório da SEP (Doc. SEI
0639888)[12], prevista no §1o do art. 38-B da Deliberação CVM no 538/08[13].
9.
Ocorre que, como ressaltado pelos próprios acusados nessa última
manifestação[14], não são objeto de controvérsia os esforços dispendidos
pela administração para manter um canal de comunicação com os acionistas
e dar transparência à situação econômico financeira da Lix da Cunha. Pelo
Voto DCR 0827916 SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 14

p
ç
contrário, tanto na peça acusatória quanto no Relatório reconheceu-se a
“postura ativa” de tais administradores face à base acionária da Companhia.
10.
Com efeito, divergem os Acusados e a área técnica a respeito do efeito de tal
fato para fins de responsabilização dos membros do conselho de
administração pela não convocação da assembleia geral ordinária. Entende a
SEP que essa circunstância deve ser considerada apenas para fins de
dosimetria de eventual penalidade a ser imputada aos Acusados, ao passo
que os requerentes sustentam que o fato de darem conhecimento aos
acionistas da Companhia supriria a necessidade de realização de AGO.
11.
No entanto, no que diz respeito à diligência solicitada, entendo não haver
fundamento para a oitiva do acionista, haja vista que a matéria sobre a qual
seria instado a se manifestar não é objeto de controvérsia no presente caso.
12.
Por esta razão, voto pela rejeição do pedido de produção de prova formulado
por Fausto Penteado, Luciano da Cunha, Marisa Marri e Moacir Penteado.
IV -
Mérito
13.
Inicialmente, ressalto que os argumentos apresentados pelos Acusados em
suas razões de defesa foram muito bem examinados e enfrentados pela SEP
em seu Relatório, cuja fundamentação se encontra amparada por
entendimento consolidado do Colegiado da CVM a respeito do cumprimento
de obrigações periódicas por companhias abertas que enfrentam dificuldade
econômica, posicionamento esse já exposto em inúmeros precedentes desta
Autarquia[15].
14.
Por esta razão, em relação ao tema, reporto-me integralmente ao referido
Relatório. Adicionalmente, gostaria de tecer breves considerações a respeito
de algumas alegações dos Acusados.
15.
A primeira delas, consiste na afirmação de que, a despeito das referências à
jurisprudência da CVM, a Acusação não teria enfrentado o argumento
principal de defesa: a inexistência de exigência legal a impor a realização de
AGO quando não elaboradas as demonstrações financeiras a serem
examinadas e votadas pelos acionistas.
16.
Ocorre que ignoraram os Acusados o fato de que a assembleia geral
ordinária se presta a outros objetivos que não somente o exame das
demonstrações financeiras da Companhia. O próprio art. 132 da Lei das S.A.
elenca as possibilidades de eventos de uma AGO, constatando-se que essa
assembleia não se resume à análise das demonstrações financeiras. Como
bem exposto pela SEP, os acionistas possuem outros direitos que podem ser
exercidos nessa assembleia, tal como a destituição dos administradores por
ela eleitos, a instalação do conselho fiscal e a eleição de seus membros.
17.
Diante disso, parece-me, no mínimo, equivocada a interpretação sustentada
pelos Acusados em suas razões de defesa de que, não havendo
demonstração financeira, não haveria exigência legal para a convocação da
AGO.
18.
Soma-se a isso o fato de que, no caso de uma companhia aberta, como a Lix
da Cunha, busca-se não só informar aos seus acionistas a situação da
empresa, como também a outros participantes do mercado. Dessa maneira,
procedimentos dispostos na norma legal, tal qual a publicação das atas das
AGOs das companhias no site da CVM[16], são uma forma de democratizar e
ampliar o acesso à informação.
19.
A segunda argumentação a ser enfrentada, é a de que a indisponibilidade
financeira da Lix da Cunha deveria ser considerada como excludente de
punibilidade em favor dos Acusados. Ao que se depreende dos argumentos
levantados em suas razões de defesa, pretendem que seja acolhida, no
presente caso, a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa.
20.
Em primeiro lugar, entendo que tal circunstância já foi considerada pela
Acusação quando concluiu não haver justa causa para a responsabilização
dos administradores da Lix da Cunha pela não contratação de auditor
independente para revisar as demonstrações financeiras da Companhia, em
linha, inclusive, com o entendimento exposto em precedentes da CVM. A
respeito, vale reproduzir o seguinte trecho do voto proferido pelo então
Diretor Pedro Marcílio no âmbito do PAS CVM no RJ2005/2933:
“A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como
excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da
Companhia para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar essas
obrigações. A Companhia e seus administradores devem procurar cumpri-
las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes, mesmo que não siga
todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência
de recursos, de contratar auditoria independente, mas, ao menos, as
demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-se deixar de
publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação
poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples
disponibilização da sede social. Poderia ser aceito como excludente de
ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento
puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito.
Assim, a responsabilidade de cada um dos indiciados deve ser analisado
em concreto”.
21.
Nessa linha, entendo que, demonstrado o esforço da administração em fazer
elaborar a demonstração financeira, a impossibilidade econômico-financeira
de contratar auditoria independente para revisá-la poderia ser considerada
causa legítima para a não imposição de penalidade. O mesmo não posso
concluir quanto à realização da AGO[17], que, como exposto, se presta a
outros fins que não somente o exame das demonstrações financeiras e cujos
custos são muito inferiores ao de contratação de auditor independente –
conforme informado pelos próprios acusados[18].
Voto DCR 0827916 SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 15

22.
Ademais, analisando a ata da reunião do conselho de administração de
8.3.2017, em que se deu conhecimento aos membros do conselho acerca da
impossibilidade de apresentar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício findo em 31.12.2016 acompanhadas do parecer de auditor
independente, verifica-se que não há qualquer menção ou discussão acerca
da necessidade de convocação da assembleia geral ordinária. Informou-se
apenas que o balanço seria elaborado e encaminhado à CVM e que os
conselheiros estariam cientes “de possíveis punições administrativas que
poderão ser impostas pela CVM e Bovespa” (Doc. SEI 0601278).
23.
Outro argumento trazido pelos Acusados diz respeito à responsabilidade pela
convocação da AGO, que, segundo eles, caberia exclusivamente ao
presidente do conselho de administração, Moacir Penteado, conforme
previsto no art. 25, alínea “b”, do estatuto social da Lix da Cunha.
24.
Para além dos fundamentos expostos pela SEP em seu Relatório, em relação
aos quais nada tenho a acrescentar, ressalto que essa questão já foi
enfrentada anteriormente pelo Colegiado da CVM quando do julgamento do
PAS
CVM
SEI
no
19957.006903/2016-07,
realizado
em
12.7.2018,
oportunidade em que o Diretor Relator Henrique Machado ressaltou o
seguinte:
“Adicionalmente, quanto à competência para convocação da assembleia
geral ordinária, como muito bem pontuado pela SEP a responsabilidade
não é restrita ao presidente do conselho, ‘mas sim ao órgão como um
todo, devendo seus membros diligenciar para que, na falha de um
membro, no caso concreto, o presidente do Conselho de Administração, o
órgão cumpra suas atribuições legais’”.
25.
Diante do exposto, entendo, em linha com a área técnica, que os Acusados
tinham a incumbência de convocar a AGO, não devendo a responsabilidade
recair somente sobre o presidente do conselho de administração, Moacir
Penteado.
26.
Por fim, em relação a David Navegantes, membro independente do conselho
de administração da Companhia, entendo que, em suas razões de defesa, o
acusado demonstrou a adoção de providências[19] no sentido de buscar,
junto aos demais membros do órgão, a convocação da AGO relativa ao
exercício social de 2016, motivo pelo qual discordo da conclusão da SEP e
voto pela sua absolvição[20].
V -
Conclusão
27.
No que diz respeito à dosimetria, independentemente da sugestão de
penalidade contida no Relatório, ao apreciar as circunstâncias do caso
concreto, considero como atenuantes da conduta dos Acusados: (i) a situação
econômico-financeira da Lix da Cunha; e (ii) a postura ativa dos Acusados no
sentido de manter informados os acionistas a respeito das medidas adotadas
pela administração frente à situação da Companhia.
28.
Por todo o exposto, voto, com fundamento no art. 11 da Lei n° 6.385/76:
pela absolvição de David Rodolpho Navegantes Neto, na qualidade de
membro do conselho de administração da Construtora Lix da Cunha S.A., da
acusação de infração ao art. 132 c/c art. 142, IV, da Lei n° 6.404/76, em
razão da não convocação da assembleia geral ordinária relativa ao exercício
social findo em 31.12.2016; e
pela condenação de Fausto da Cunha Penteado, Luciano Braga da
Cunha, Marisa Braga da Cunha Marri e Moacir da Cunha Penteado, na
qualidade de membros do conselho de administração da Construtora Lix da
Cunha S.A., à penalidade de advertência, por infração ao art. 132 c/c art.
142, IV, da Lei n° 6.404/76.

É como voto.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
[2] Art. 142. Compete ao conselho de administração:
IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo
Voto DCR 0827916 SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 16

132.
[3] Art. 1o. Consideram-se infrações de menor complexidade as seguintes
hipóteses: (...) V – o administrador de emissor de valores mobiliários, o
representante legal do emissor estrangeiro e, quando for o caso, o liquidante, o
administrador judicial, o gestor judicial, o interventor ou figura semelhante, deixar
de observar os prazos de realização da assembleia geral ordinária. (...)
[4] Art. 38-A. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo
sancionador relativo às infrações previstas no Anexo 38-A desta Deliberação, as
quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.
[5] Doc. SEI n° 0625004
[6] Art. 38-B. Após a apresentação das defesas, os autos serão encaminhados à
Superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no
prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento dos autos, relatório contendo:
I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das principais ocorrências
havidas no andamento do processo; e III – análise da Superintendência acerca dos
argumentos de defesa e da procedência da acusação.
[7] Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso
um emissor descumpra, por período superior a 12 (doze) meses, suas obrigações
periódicas, nos termos estabelecidos por esta Instrução.
[8] Nesse sentido, PAS CVM RJ2005/2933, Dir. Rel. Pedro Marcílio, julg. em
11.1.2006.
[9] Divulgado no website da CVM em 23.8.2019, às 9h30. Disponível em
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20190823_edital_sep_cancelamento_de_oficio_registro_companhia_aberta.pdf>
Acesso em 26.8.2019.
[10] Art. 54. A SEP deve cancelar o registro de emissor de valores mobiliários, nas
seguintes hipóteses: (...) II – suspensão do registro de emissor por período superior
a 12 (doze) meses. (...)
[11] A respeito do cancelamento de ofício pela CVM, reitero o posicionamento
brevemente exposto no âmbito do Proc. SEI 19957.004658/2019-38, em reunião
do
Colegiado
de
9.7.2019.
Disponível
em:
<http://www.cvm.gov.br/decisoes/2019/20190709_R1/20190709_D1464.html>
Acesso em: 26.8.2019.
[12] “Com relação à existência de um canal de comunicação eficaz com os
acionistas, o que também foi reconhecido no Relatório, o que se quis demonstrar é
que um dos fundamentos da acusação para exigir a realização da AGO (“a não
convocação de uma assembleia geral ordinária gera um vazio na vida da
companhia”), não ocorre no presente caso uma vez que as informações, inclusive
e principalmente sobre a situação financeira e providências adotadas tem sido
amplamente noticiadas, e, muitas vezes, debatidas com acionistas, o que seria
comprovado através do testemunho do acionista Antônio Jorge Vasconcelos da
Cruz, cujo depoimento foi requerido na defesa”.
[13] Art. 38-B. § 1o. Uma vez elaborado o relatório de que trata este artigo, será
aberta vista dos autos ao acusado pelo prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua
ciência ou intimação, após o que, com ou sem manifestação, o processo seguirá o
trâmite estabelecido no art. 14 desta Deliberação.
[14] A respeito, vale reproduzir os seguintes trechos da referida manifestação:
“não obstante o Relatório reconhecer a maioria dos fatos alegados na defesa dos
Conselheiros, como a consulta formulada a advogado externo, a postura ativa no
envio de informações, mantendo efetivo canal de comunicação com os acionistas
(...)” e “com relação à existência de um canal de comunicação eficaz com os
acionistas, o que também foi reconhecido no Relatório (...)” (Doc. SEI 0639888).
[15]A título de exemplo, destacam-se os seguintes precedentes: Processo
Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.006903/2016-07, Rel. Dir. Henrique
Machado, julg. em 12.7.2018; Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no
19957.006555/2017-41, Rel. Presidente Marcelo Barbosa, julg. em 21.8.2018;
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004535/2018-16, Rel. Dir.
Henrique Machado, julg. em 13.11.2018; e Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2006/800, Rel. Presidente Marcelo Trindade, julg. em 15.8.2006.
[16] Nos termos do art. 21, inciso X, da Instrução CVM n° 480: O emissor deve
enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) ata da
assembleia geral ordinária, em até 7 (sete) dias úteis de sua realização,
acompanhada das eventuais declarações de voto, dissidência ou protesto.
[17] Nesse sentido também já decidiu o Colegiado da CVM quando do julgamento
do PAS RJ2017/3190, de relatoria do Presidente Marcelo Barbosa, realizado em
21.8.2018.
[18] Os Acusados alegam que o custo para a realização de AGO estava estimado
em R$310 mil, dos quais R$ 200 mil se destinariam ao pagamento de auditoria
externa, R$85.000,00 à publicação do balanço, R$10.000,00 à publicação de edital
de convocação da AGO e R$15.000,00 à publicação da ata da AGO.
[19] A respeito, o acusado apresentou mensagens eletrônicas de membros da
administração da Companhia reconhecendo que David Navegantes solicitou a
convocação da AGO relativa ao exercício de 2016 (Docs. SEI 0601284, 0601285,
0601289) e declaração de contador que esteve presente à reunião do conselho de
administração de 8.3.2017 e confirmou que David Navegantes teria solicitado,
verbalmente, ao presidente do conselho de administração a convocação da
referida AGO (Doc. SEI 0601295).
[20] Também nesse sentido manifestou-se o Colegiado da CVM no julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.002817/2016-17, Rel. Dir.
Henrique Machado, julg. em 3.4.2018 e do Processo Administrativo Sancionador
Voto DCR 0827916 SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 17

CVM no RJ2015/10215, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 20.2.2018. A respeito
do tema, cumpre ressaltar, ainda, o entendimento exposto no Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/5160, Rel. Dir. Henrique Machado, julg.
em 30.10.2018 e no Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no
19957.006903/2016-07, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 12.7.2018.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 27/08/2019, às 16:48, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0827916 e o código CRC 45D56D89.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0827916 and the "Código CRC" 45D56D89.
Voto DCR 0827916 SEI 19957.004984/2018-64 / pg. 18